Tribunal: TJSP
Processo: 2170005-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação deduzida pela executada e reduziu as astreintes de R$ 120.000,00 para R$ 10.000,00. Inconformismo da parte credora. Acolhimento, em parte. Valor arbitrado que pode ser revisto quando se tornar excessivo, mas também quando se afigurar insuficiente. Exegese do artigo 537, § 1o, inciso I do CPC. A redução é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação deduzida pela executada e reduziu as astreintes de R$ 120.000,00 para R$ 10.000,00. Inconformismo da parte credora. Acolhimento, em parte. Valor arbitrado que pode ser revisto quando se tornar excessivo, mas também quando se afigurar insuficiente. Exegese do artigo 537, § 1o, inciso I do CPC. A redução é possível, mas em montante mais adequado frente as peculiaridades do caso concreto, o poderio econômico da executada e a extensão do dano causado. Salientando que a executada NUNCA cumpriu com a determinação judicial, tendo o procedimento se realizado após bloqueio de valores de suas contas e levantamento pelo exequente para pagamento direto. Recurso a que se dá parcial provimento para fixar as astreintes em R$ 60.000,00.